Tribunal: TJDFT
Processo: 0724078-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724078-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON BATISTA REUTER AGRAVADO: CLEYTON ALMEIDA LUZ DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Requer o agravante em Tutela de Urgência (art.300 do CPC) que seja deferida a suspensão do feito na origem conquanto do trâmite destes autos de Agravo, para que o agravante não venha a ser prejudicado por cobrança maior que o devido, já que o juiz de origem autorizou a majoração do débito em 10% sob o argumento de ter incidido no art.774, V do CPC. Requer o agravante ainda que o presente recurso de agravo de instrumento seja CONHECIDO e PROVIDO, para CASSAR / REFORMAR LIMINARMENTE a r.decisão do MM.Juiz de origem conforme razões acima, determinando-se a vista ao agravado, concedida a Liminar e Tutela de Urgência ora pleiteadas. A questão já foi apreciada anteriormente por esta 5a Turma Recursal: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0722790-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MARIA APARECIDA VIEIRA AGRAVADO(S) BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. Relator Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Acórdão No 1383029 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM EM GARANTIA. DEVEDOR. MERO POSSUIDOR. CREDOR. PROPRIEDADE E POSSE DIRETA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO.DEVER DE COOPERAÇÃO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não evidenciada a insuficiência econômica pela análise da documentação trazida aos autos, o benefício de gratuidade de justiça postulado pela agravante deve ser indeferido. 2.O devedor é mero possuidor e depositário do bem, dado em garantia ao credor, em contrato de alienação fiduciária, cabendo a esse, diante da mora, requerer a retomada do veículo. 3. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva. 4.Constatada a intenção de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial válida; mostra-se clara a violação ao dever de cooperação pelo devedor, possibilitando a aplicação de sanção processual por ato atentatório à dignidade da justiça. 5. Recurso desprovido Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727968-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) LUSINETE PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO(S) BANCO VOTORANTIM S.A. Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1378668 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DO RECURSO. INCISO VI, DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO. DEVER DE COOPERAÇÃO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Cabe a interposição de agravo de instrumento das decisões que determinam que o réu indique a localização do veículo, nos termos do inciso VI, do artigo 1.015, do CPC. 2. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se o deferimento do benefício. 3. A resistência injustificada da ré para indicar a localização do veículo, viola o Princípio do Cooperação (artigo 6o, do CPC) que deve nortear a relação processual, bem como contraria o Princípio da boa-fé que regula os contratos em geral (artigo 422, do CC). 4. O inciso V, do artigo 139, do CPC, autoriza a utilização de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e o descumprimento de forma injustificada caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do inciso IV, do artigo 77, do CPC. 5. A fixação de multa de 10% sobre o valor da causa pela prática de ato atentatório a dignidade da justiça não se mostra exagerada, nos termos do §2o, do artigo 77, do CPC. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2022